Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-50.2018.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000147-50.2018.8.05.0160

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, LAURA DA SILVA TAVARES NICOLOSO, MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: DOMINGOS MOURA SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO FAUSTINO DOS SANTOS, LINDOICIO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONSUMIDOR ANALFABETO. NULIDADE FORMAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação declaratória de nulidade cumulada com indenização. O juízo de origem reconheceu a nulidade de contratos de empréstimo pessoal firmados por consumidor analfabeto em razão da ausência de assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, condenando a ré à restituição dobrada dos descontos e ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) a validade de contrato bancário firmado por analfabeto apenas com a aposição de digital; e (iii) o cabimento da repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando a matéria é puramente de direito e a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, especialmente quando a própria apelante requereu o julgamento antecipado.

4. A validade do negócio jurídico celebrado com pessoa analfabeta exige, nos termos do art. 595 do Código Civil, que o instrumento seja assinado a rogo por terceiro e subscrito por duas testemunhas.

5. A mera aposição de impressão digital, sem a formalidade da assinatura a rogo, não supre o requisito legal de forma, implicando a nulidade absoluta do ato por vício de forma (art. 166, IV, do Código Civil).

6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando configurado erro injustificável da instituição financeira ao ignorar solenidade essencial, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese: "1. É nulo o contrato firmado por pessoa analfabeta sem a observância da assinatura a rogo e da subscrição por duas testemunhas (art. 595 do CC). 2. A inobservância de formalidade legal essencial na contratação bancária com consumidor hipossuficiente autoriza a repetição em dobro do indébito (art. 42 do CDC)."

REFERÊNCIA:
Dispositivos legais: CC, arts. 166, IV, e 595; CDC, art. 42; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência: STJ, REsp 1.954.424/PE ; TJBA, Apelação 8000835-94.2023.8.05.0076; TJBA, Apelação 8000292-07.2020.8.05.0041.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000147-50.2018.8.05.0160
, em que figuram como apelante
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelado
DOMINGOS MOURA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza substituta de 2º Grau - Relatora